Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Número do processo: 0708557-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILMAR ALVES VIANA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, diante de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em execução individual de sentença coletiva (proc. 0715410-65.2022.8.07.0018) promovida pelo agravado, GILMAR ALVES VIANA. De acordo com a inicial, o exequente, ora agravado, busca o cumprimento sentença, oriunda de ação coletiva (proc. 0701159-81.2018.8.07.0018) movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SINDSER/DF, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que foi declarada a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxilio pré-escola/ auxílio creche, tendo o DF sido condenado à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. A decisão agravada tem os seguintes fundamentos (Id 148178905, do processo de referência): Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DF em face da decisão de ID 145651281. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a sentença está eivada de omissão, pois silente quanto ao excesso de execução decorrente da alíquota incidente no IR aplicada pela parte exequente em seus cálculos. Manifestação do exequente no ID 147976244, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo que assiste razão ao opoente, pois a decisão atacada não definiu qual alíquota de IR aplicável aos autos. Assim, retifico a Decisão de ID145651281 para esclarecer que alíquota prevalente é aquela estabelecida pela legislação tributária vigente a época de cada ficha financeira apresentada nos autos. Diante de tais razões, ACOLHO os embargos opostos para determinar que a Contadoria Judicial cumpra o já determinado na Decisão de ID145651281, com a aplicação da alíquota de IR prevalente à época de cada ficha financeira apresentada nos autos. Intimem-se. Nesta sede, o DISTRITO FEDERAL, em preliminar, sustenta a necessidade de suspensão do processo pela afetação do Tema 1169 do STJ, para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em de- manda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Quanto ao mérito, aduz que, como “decisão exequenda transitou em julgado em 14.06.2018, razão pela qual, em conformidade com o título executivo, deve incidir a partir dessa data somente a taxa Selic, sem cumulação com juros de mora.” Acrescenta que “conquanto o termo inicial dos juros moratórios seja, em regra, o trânsito em julgado da decisão que o determinar, conforme previsto no art. 167, parágrafo único do Código Tributário Nacional, no caso em exame estes não devem ser aplicados, diante da impossibilidade de cumular a Taxa SELIC com qualquer outro índice”. Alega ainda que “conforme memória de cálculos apresentada pela Gerência de Cálculos da PGDF, a alíquota que efetivamente incidiu no caso concreto (e não aquela em tese prevista na legislação do imposto de renda) foi encontrada tendo por base o efetivo valor retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente/agravado, o que evidencia que o valor apurado pelo exequente está incorreto”. Enfatiza precedentes desta Corte que teriam reconhecido “o acerto dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal tomando em consideração a alíquota efetivamente aplicada, e não a alíquota geral de 27,5%”. De forma subsidiária, defende a “anulação da decisão agravada e oitiva da Contadoria Judicial com relação à alíquota efetivamente incidente no caso concreto.” Argumenta que “os autos devem ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial.” Ao final, requer o seguinte: a) a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões; b) seja determinada a suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça; c) em não sendo determinada a suspensão postulada no item “b”, o provi- mento do recurso para que: c.1) seja desde logo reformada a r. decisão agravada, decotando-se o ex- cesso de execução apontado pelo Distrito Federal e homologando-se o crédito pelo valor indicado na planilha que acompanhou a impugnação; ou, caso assim não se entenda, c.2) seja anulada a decisão agravada e determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso, com base na apuração da alíquota do imposto e valores efetivamente descontados no caso concreto, além da aplicação dos índices de correção definidos no título executivo transitado em julgado. Recurso isento de preparo, nos termos art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. Decido. Conforme relatado, em preliminar, o DISTRITO FEDERAL sustenta a necessidade de suspensão do processo pela afetação do Tema 1169 do STJ quanto à seguinte questão: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. A despeito de o interesse deduzido de suspensão do processo não ter sido examinado na decisão agravada, passo a considerá-lo como prejudicial ao julgamento de mérito, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Para melhor compreensão, transcrevo o dispositivo da sentença, que constitui o título em execução (proc. 0701159-81.2018.8.07.0018): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (I) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (II) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ) Pois bem, a despeito dos argumentos aduzidos pelo agravante, o presente processo não se conforma ao Tema 1169 do STJ. Assim o afirmo porque a liquidação em comento não exige prévia liquidação, afinal, o título em execução não tem natureza genérica, com o que possível definir a importância a ser paga pelo ente distrital por simples cálculos aritméticos, a despeito da divergência instaurada quanto ao índice de correção monetária. No caso, o exequente e o executado apresentaram cálculos e apontaram de forma clara a quantia que entendem devida: na petição inicial, o credor indica como valor da causa R$ 8.545,80 (Id 138473434, do processo de referência); a impugnação ao cumprimento de sentença, o executado requer “seja reconhecido o excesso de execução da ordem de R$ 5.428,58, reconhecendo-se como devido o montante de R$ 3.117,22” (Id 142410808, do processo de referência). Não há, portanto, motivo que possa autorizar, em tutela liminar, a pretendida suspensão do feito. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, ADMITO o processamento do recurso, porquanto cabível, tempestivo e dispensado do preparo, mas INDEFIRO o pedido de suspensão do feito. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora